Tribunal: TJSP
Processo: 1017461-30.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação de falsidade documental - Pericia conclusiva – Inexistência de irregularidade material – Inadimplemento incontroverso – Responsabilidade do fiador até a efetiva entrega das chaves – Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC) - Título executivo

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação de falsidade documental - Pericia conclusiva – Inexistência de irregularidade material – Inadimplemento incontroverso – Responsabilidade do fiador até a efetiva entrega das chaves – Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC) - Título executivo líquido, certo e exigível - Embargos improcedentes – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017461-30.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RENATA DE FARIA MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JESUS NAZARE
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017461-30.2016.8.26.0576 -Voto no 46726
2-g

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a V. CÍVEL
APELANTE (S): RENATA DE FARIA MIGUEL
APELADO (S): JESUS NAZARE BARBOSA
JUIZ (A): SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
VOTO No 46726
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO Alegação
de falsidade documental - Pericia conclusiva Inexistência de
irregularidade material
Inadimplemento incontroverso

Responsabilidade do fiador até a efetiva entrega das chaves
Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito (art. 373, II, do CPC) - Título executivo
líquido, certo e exigível - Embargos improcedentes Recurso
desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
112/114 que julgou improcedente embargos à execução, fundados em locação de
imóvel residencial. A apelante assevera, em resumo, falsidade ideológica, vez
que não assinou o contrato de locação como fiadora, assim como não possui
nenhum bem móvel ou imóvel para que fosse dado em garantia; firmou o contrato
como convivente em união estável com o locatário; houve pagamento de parte da
dívida por seu companheiro, através de serviços prestados como eletricista, bem
como a entrega de produto/material (fls. 117/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017461-30.2016.8.26.0576 -Voto no 46726
3-g
O recurso foi processado, com resposta a fls. 125/128.
É o relatório.
A execução originária dos presentes embargos foi
proposta visando R$2.675,86, em razão de inadimplemento de aluguéis e
encargos de locação, figurando a apelante como fiadora. E, sobre a alegação de
falsidade material, afirmando que nunca assinou contrato em questão, foram
opostos os presentes embargos, requerendo a produção de prova grafotécnica.
Produzida a perícia grafotécnica, fls. 76/91, restou
comprovado, extreme de dúvidas, que a assinatura aposta no referido contrato é
autêntica, tendo emanado do punho da apelante, concluindo o sr. perito que “O
lançamento manuscrito (assinatura) aposta no documento intitulado de Contrato de locação de
fls. 167/169 dos autos, em seu original preenchido com assinatura resumida, questionada na
descrição a título PEÇA DE EXAME, IDENTIFICAM-SE com os materiais gráficos (assinaturas)
do punho de Renata de Faria Miguel, portadora do registro geral no. 40.155.782-0/SSP/SP e
C.P.F no 359.559.438-03, e, portanto, partiu de seu punho escritora em questão”- fls. 89.
Assim, nos termos da r. sentença recorrida, os
presentes embargos foram julgados improcedente, respondendo a apelante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$1.000,00, observada da gratuidade processual.
Ocorre
que,
nada
obstante
à
constatação
da
autenticidade da assinatura, a apelante inova no curso da ação, alegando que
houve falsidade ideológica, vez que não assinou o contrato de locação na
qualidade de fiadora. Ora, não se pode admitir, vez que não é crível, que a
apelante tente se locupletar de sua própria torpeza, ao alegar a falsidade
ideológica após constatada a autenticidade de sua assinatura aposta no contrato.
O incidente de falsidade compreende a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017461-30.2016.8.26.0576 -Voto no 46726
4-g
autenticidade formal do documento, para afastar do processo prova documental
materialmente falsa, o que foi efetivamente verificado, não abrangendo, para
esse fim, a falsidade ideológica, como tenta fazer crer a apelante (fls. 120). Aliás,
em esclarecimento à impugnação apresentada pela apelante (fls. 98/99), o sr.
perito destacou que “A Perícia de Exame Grafotécnico trabalha com cinco tipos de
falsificações gráficas que são: falsificação sem imitação, falsificação de memória, falsificação por
imitação servil, ou modelo á vista, falsificação por decalque e falsificação por imitação livre ou
exercitada e a Embargante não suscitou nenhuma delas para debate tecnicamente, por isso,
mantenho o trabalho técnico juntado aos autos, pois foi utilizado elementos objetivos e subjetivos
aplicando o método conhecido de Grafocinético na sua conclusão”- 102/103.
Com efeito, conforme se verifica da prova pericial, o
contrato de locação é formalmente regular, cujo inadimplemento é incontroverso,
não se verificando qualquer vício de consentimento, eis que celebrado por
pessoas capazes, estando presentes os requisitos para a legitimidade dos atos
jurídicos em geral, produzindo os seus efeitos, direitos e obrigações. A apelante
não logrou êxito em demonstrar de forma hábil e verossímil que o apelado tenha
adulterado conteúdo do contrato, não havendo irregularidade capaz de torná-lo
nulo.
Logo, ao locatário, assim como ao fiador, é atribuída
responsabilidade quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos até a efetiva
entrega das chaves, nos termos do art. 23 da Lei 8.245/91 c/c cláusula 16a (fls.
17), cujo pagamento se comprova com recibo, onde o credor reconhece ter
recebido o que era devido, liberando o devedor, demonstrando a quitação
contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi realizado.
Destarte, o apelado não está obrigado a aceitar o
pagamento pelos encargos da locação de modo diverso do acordado entre as
partes, não prosperando a alegação de que parte da dívida foi quitada com a
prestação de serviços pelo seu companheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017461-30.2016.8.26.0576 -Voto no 46726
5-g
Deste modo, demonstrada a liquidez e a certeza do
título e, diante da falta de comprovação do pagamento do débito exequendo ou
de qualquer outro fator impeditivo à perseguição do crédito reclamado, a
manutenção da r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos é medida
que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos ao(s) advogado(s) do apelado são majorados a R$2.000,00, observado o
disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator